Tribunal: TJMT
Processo: 0001657-26.2013.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001657-26.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Mensalidades]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DEISIANE ZARZENON RAMOS - CPF: 028.328.891-40 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ADVOGADO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0003-00 (APELADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -PAGAMENTO ANTECIPADO DAS MENSALIDADES E AUSÊNCIA NOME NA LISTA DE CHAMADAS - ÚLTIMO SEMESTRE CURSO SUPERIOR – PAGAMENTO REALIZADO PELA MODALIDADE PRÉ-ANOTAÇÃO – COBRANÇA LEGAL – DATAS DIFERENTES EM SISTEMA DE COBRANÇA DA INSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À ACADEMICA – REGULARIZAÇÃO SISTEMAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, como a parte autora não conseguiu provar
prejuízos, bem como o impedimento ou restrição aos serviços educacionais; tendo em vista que os pagamentos foram realizados mediante cártulas de cheques pré-agendadas, cujas datas dos vencimentos e das respectivas compensações foram diferentes, razão pela qual os sistemas enviavam E-mails agendados para pagamentos, com anotação de desconsideração do conteúdo na hipótese de adimplência; inexiste prova do ato ilícito, ônus que recai sobre a prova mínima dos fatos constitutivos da autora, égide do artigo 373, I, do CPC.

Para a configuração do dano moral é imprescindível a demonstração de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da autora, o que não restou demonstrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DEISIANE ZARZENON RAMOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c.c. Indenização por Danos Morais n.0001657-26.2013.8.11.0038 Código: 54280 movida em desfavor de FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA, julgou improcedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; condenando a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa. Se acaso for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Sustenta a apelante que ‘o feito cautelar deveria estar em apenso a esta lide, eis que a própria Instituição de ensino ora recorrida, ao contestar aquele feito, fora confessa quanto ao fato de ter recebido de modo antecipado as mensalidades que fizera a cobrança indevida, através de e-

mail endereçado a autora/recorrente, e através da exclusão de seu nome da lista de chamadas, causando-lhe constrangimentos desnecessários e passíveis de reparação, inclusive.’.

Saliente também que ‘o argumento apresentado pela Instituição recorrida de que os boletos de cobrança possuíam datas diferentes aos cheques dados como pagamento, sendo este o “motivo” pelas cobranças e por isso tais cobranças não poderiam ser consideradas indevidas, onde Excelência, se a Faculdade/Recorrida aceitou e promoveu acerto de modo antecipado das mensalidades, com “datas distintas”, competiria a ela alterar referidas datas junto aos boletos justamente para evitar a prática de ato ilícito com cobranças indevidas (e-mails) além de ter deixado o nome da recorrente da lista de chamadas, fazendo com que esta fosse humilhada todas as noites ao não ser chamada pelos professores, pois, estaria em débito com a Faculdade, o que não era verdade, pois, pagou antecipadamente.’.

Acrescenta que, faltou a Instituição com o seu dever de vigilância, onde possui até “poucos” alunos e via de consequência fácil o controle de quem estaria ou não com os pagamentos em dia, evitando assim expor seus alunos a humilhação, ao vexame de não ser chamado quando da chamada escolar pelos professores todas as noites ao início das aulas.

Aduz que ‘os argumentos pelos quais foram utilizados pelo Culto Magistrado sentenciante não se sustentam pelas provas produzidas pelas partes nos autos, e em especial pela confissão da própria Instituição Recorrida quanto ao recebimento antecipado das mensalidades, advindo daí a necessidade de reforma total da decisão de primeiro grau, até porque necessário e postulado do judiciário a declaração de inexistência de débitos que sequer fora objeto de decisão pelo Magistrado de Primeiro Grau, que fora induzido a erro pela parte recorrida.’.

Afirma que ‘não existem dúvidas quanto à ocorrência de danos morais sofridos pela autora/recorrente, uma vez que experimentou um constrangimento indevido e desnecessário consistente em ser submetida a uma cobrança indevida, praticada pelo Diretor Financeiro da Instituição recorrida, sendo que, ele mesmo fora quem recebera antecipadamente o pagamento de tais mensalidades, o que por si só não justifica a prática de tal ato ilícito, ou, podemos concluir pelo total despreparo da Instituição recorrida em ter o controle de seus recebimentos.’.

Requer o recebimento das presentes Razões Recursais em sede de Recurso de Apelação da parte autora para o fim de se reformar integralmente os termos da r. sentença de mérito que julgou improcedente o pleito vestibular desta lide, declarando-se a um primeiro momento a inexistência de quaisquer débitos referentes as mensalidades para com a Instituição Recorrida, salientando de que confessa a recorrida em ação cautelar em sua peça de contestação (cópia constante dos autos) de que recebeu as mensalidades antecipadamente, e após, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais ante as cobranças indevidas realizadas pela Instituição recorrida das mensalidades recebidas de modo antecipado bem como pelo fato de ter exposto a recorrente a humilhação de não ter o seu nome inscrito na lista de chamadas, que fora sanado somente após decisão judicial proferida em sede de ação cautelar preparatória.

Requer ainda seja a Instituição recorrida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, invertendo-se o ônus sucumbencial, por de direito.

Sem contrarrazões. (id. 161971188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DEISIANE ZARZENON RAMOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c.c. Indenização por Danos Morais n.0001657-26.2013.8.11.0038 Código: 54280 movida em desfavor de FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA, julgou improcedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; condenando a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa. Se acaso for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

A r. sentença julgou improcedente a ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c. Indenização por Danos Morais, contando com o seguinte dispositivo, na qual ratifico-a, transcrevo:

“(...)Os relatórios contidos nos autos aponta que a parte requerente efetuou o pagamento das mensalidades cobradas, contudo, na modalidade de pré-agendamento. Com efeito, até a efetiva compensação, não como reputar o pagamento da mensalidade.

Há demonstração, ainda, que as datas dos vencimentos das mensalidades divergiam das datas de compensação das cártulas de cheques, situação que resultou no envio de E-mails agendados com as cobranças que ora se insurgem diretamente à requerente.

Por tais razões, não há como reputar ilícita a conduta da parte requerida, que agiu no exercício regular do direito, no caso concreto.

Soma-se ainda que, pela própria narrativa autoral, não houve restrição da parte requerente/estudante ao acesso e participação nas aulas, limitando-se a ausência do seu nome na lista de presença em determinados episódios, os quais foram solucionados pela administração acadêmica.

Por tais razões, não prospera a pretensão autoral, razão pela qual se impõe a improcedência da demanda. (...)”. (id.

O cerne da demanda consiste na inexigibilidade das mensalidades de curso de ensino superior e indenização dos constrangimentos causados
por suposta cobrança indevida.

Verifica-se dos autos que a Autora/Apelante contratou a Ré/Apelada para prestação de serviço educacional relativo à graduação de educação física. O fato é reconhecido por ambos os litigantes.

A Autora/Apelante alega que efetuou o pagamento das mensalidades do último semestre do curso de forma antecipada, vindo à instituição fazer a cobrança de forma indevida, ficando esta sem nome na lisa de chamadas, gerando assim constrangimentos.

Como se sabe, compete à autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu evidenciar fatos extintivos, impeditivos, modificativos do direito invocado (art. 373 do CPC/15).

Com a petição inicial foram apresentados os seguintes documentos: cheques pré - agendamento (id. 155090924)

Por outro lado, ao contestar, a Ré/Apelada juntou as impressões de telas sistêmicas referentes à "situação do aluno", "disciplinas do aluno", "especialidade do aluno", “pagamentos do aluno”, bem como histórico escolar (id. 155090927), no qual demonstrou que não houve nenhum impedimento a rematrícula para o último semestre da acadêmica; e, que apenas enviou o email da cobrança, tendo em vista a modalidade de pagamento antecipada ter sido por cheque agendado e as datas dos vencimentos e das compensações serem diferentes.

Na instrução processual não foram colacionados outros documentos e os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, acolhendo o Juízo
a quo
a tese defensiva da Ré.

Observa-se que a cerne da questão limita-se à identificação da presença ou não de fatos que possam ensejar danos morais indenizáveis, ante ao recebimento da cobrança supostamente ilegal, para que a autora pudesse gozar amplamente da prestação de serviço ofertada pela instituição de ensino apelada, qual seja, não ficar sem o nome na lista de chamada para frequência das aulas de um último semestre.

Ressai dos autos que, a informação de que a Autora quitou antecipadamente seu contrato até janeiro de 2014, a mesma deixou de informar que tais pagamentos foram mediante a apresentação de cheques pré-agendados, nos quais realmente garantem a contratação.

Ocorre que, o Sistema Financeiro da instituição de ensino, licitamente, envia automaticamente a todos os acadêmicos ativos, emails de agendamento para pagamentos com os respectivos boletos, conforme anexado na contestação; eis que ‘o Sistema Financeiro adotado pela FCARP, é programado para tais agendamentos com a finalidade de evitar alta inadimplência e comprometer suas atividades, e tem a cautela de observar que " caso a mensalidade esteja em dia, desconsiderar o aviso"’.

Assim, nota-se que o Financeiro precisa dar baixa, mês a mês dos cheques compensados, o que evidentemente gerou o envio de emails para a Autora, pois as datas dos vencimentos e das compensações foram diferentes.

Portanto, tem-se que não restou demonstrado nenhum dia de prejuízo de atividade acadêmica da autora; até porque conforme documentos aos autos, no dia 19 de julho a ação cautelar nº. 0001380.10.2013.81.0038 foi distribuída, e no dia 22 de julho a Autora realizou o pedido de rematrícula sem nenhum dos alegados impedimentos, mesmo sem uma 'ordem judicial'.

Acrescento trecho da contestação: ‘ainda que a autora/apelante tenha sido impedida de acessar o sistema da instituição/apelada, ao que consta dos autos, tal obstáculo se deu em decorrência de comprovada inadimplência de saldo de mensalidade não quitado, decorrente do encerramento da matrícula em 07 de dezembro de 2015, pela própria apelante, sem que tenha demonstrado que tal fato tenha lhe trazido consequências capazes ferir sua honra subjetiva, uma vez que as requeridas não procederam de forma ilegal ao ponto de ensejar dever de indenizar. Não fez requerimento de rematrícula até o dia 22/07, data também do início do semestre, tendo já no dia 19/07 formulado ação, deixando, evidentemente, de apresentar o pedido de rematrícula que alega ter sido 'negado', e mesmo ciente de que a cobrança, no seu caso, não tinha o efeito devendo ser desconsiderada, firmou propósito em alegado dano moral, que claramente não aconteceu. Não há cobrança indevida, não há restrição cadastral, não há prejuízo acadêmico, as comunicações existentes foram de caráter individual e consistem em atos lícitos e informatizados, com as ressalvas de praxe.’. (id. 155090927)

Diante da situação, para que houvesse nexo de causalidade à provir um possível dano na esfera moral, caberia a autora/apelante ter demonstrado através de seu mister probatório que o impedimento noticiado se deu de forma ilegal, o que não ocorreu.

Consoante dispõe o art. 373, cabe ao autor se desincumbir do ônus da ônus da prova relativamente aos fatos constitutivos do seu direito.

A propósito:

“RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ADITAMENTO DO CONTRATO DO FIES. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. Ação em que se pleiteia, principalmente, a renovação da matrícula no 10º período no curso de Direito da ASCES (Associação Caruaruense de Ensino Superior), ao argumento de que a negativa por parte da referida instituição de ensino superior, calcada na existência de dívidas pendentes, foi causada pela não realização do aditamento do contrato do FIES, em razão de problemas técnicos havidos no respectivo sistema operacional. 2. Consoante dispõe o art. 333, I, do CPC, cabe ao autor se desincumbir do ônus da prova relativamente aos fatos constitutivos do seu direito. 3. A documentação apresentada pelo demandante forma conjunto de requerimentos e e-mails vagos sem que exista menção a número de contrato do FIES ou mesmo protocolo dando conta de que houve a efetivação contemporânea de passos necessários à concretização do financiamento, razão pela qual não merece prosperar a sua pretensão. 4. Apelação desprovida. (TRF-5 - AC: 08007283020154058302 PE, Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 17/03/2016, 3ª Turma)

Com efeito, para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento por dano moral devem ser observados os artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil,

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª ed., RT, 2007, p. 1.683).

Desta feita, inexistindo quaisquer indícios de prejuízos causados ao apelante, haja vista que inexiste prova de ilegalidade perpetrada pelas apeladas, o desprovimento do recurso é medida que se faz necessária.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - DIREITO À EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RENOVAÇÃO MATRÍCULA – ALUNO INADIMPLENTE – RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E TJMT – RECURSO COM SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE. O art. 5º da Lei nº 9.870/1999 assegura a realização da matrícula, ou a sua renovação, aos alunos que se encontram em dia com as obrigações financeiras junto à instituição de ensino. “O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido.” (REsp 660.439/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005)O relator deve negar monocraticamente seguimento ao recurso quando em confronto com jurisprudência dominante do c. STJ e deste e. Tribunal (CPC, art. 557, caput, e RITJMT, art. 51, VII). DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GISELLE GONÇALVES DEBESA e RODRIGO LUIZ DEBESA SANT’ANNA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória (Código 797057) movida em face de COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para autorizar que o agravado proceda a rematrícula de RODRIGO LUIZ DEBESA SANT’ANNA (fls. 83/84- TJ). Os agravantes sustentam que: 1) não adimpliram as mensalidades escolares, desde o falecimento do genitor do agravante em 27.01.2012,; 2) foi bloqueada a quantia de R$ 70.718,17 (setenta mil, setecentos e dezoito reais e dezessete centavos) da conta poupança do de cujus; 3) a remuneração da agravante não é suficiente para manter a família; 4) requereu no Inventário a liberação do dinheiro bloqueado para pagamento das dívidas. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a imediata matrícula do menor Rodrigo Luiz Debesa Sant’anna, no 2º (segundo) ano do segundo grau” (fls. 02/13).Com as razões, os documentos de fls. 09/80-TJ.Relatos.Destaco parte da decisão: “Conforme se verifica dos autos o requerente confirma que está inadimplente com a requerida, argumentando que ficou impossibilitado de adimplir suas obrigações devido ao falecimento de seu genitor. Assim, não vislumbro a relevância da fundamentação, tendo em vista que o requerente afirma existir a relação contratual, bem como que está inadimplente, aduzindo apenas, a impossibilidade para cumprimento do pactuado, em razão de bloqueio de valores existentes na conta do de cujus, ainda não liberado nos autos do inventário. Desse modo, não há dever da instituição de ensino em aceitar a matrícula do requerente.” (fls. 84).Pois bem. A Lei nº 9.870/1999 assegura a realização da matrícula, ou a sua renovação, aos alunos que se encontram em dia com as obrigações financeiras junto à instituição de ensino. Dispõe seu art. 5º:“Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Isso porque, o ensino privado decorre da celebração de um contrato bilateral oneroso. Nesse contexto privatista, a escola não está obrigada a prestar seus serviços sem o recebimento de contraprestação. O Estado-Juiz não pode impor ônus contratual à escola privada. Ademais, a CF permite o ensino particular, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional e avaliação de qualidade (CF, art. 209, I e II).Por efeito, as escolas privadas não podem suportar a inadimplência, sob pena de ofensa aos princípios da atividade econômica e da livre iniciativa. Na hipótese, as justificativas de fato não geram o direito postulado. Adoto a seguinte orientação do c. STJ:“1. "O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas." (REsp 660.439/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005).2. "A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99." REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004).3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 48.459/RS – Relator: Min. Herman Benjamin – 13.04.2012) - (N.U 0015247-87.2013.8.11.0000,

15247/2013, SERLY MARCONDES ALVES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2013, Publicado no DJE 01/03/2013)

Nesse contexto, entendo que no caso concreto, inexistem desídias praticadas da apelada em qualquer atributo da sua competência em comento, de modo que a decisão hostilizada merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe para 11% (onze por cento) sob o valor da causa nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. Suspensa a cobrança em virtude de ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

Associe-se aos autos RAC Nº. 0001380.10.2013.811.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023